Tribunal: TJSP
Processo: 1052283-06.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos à execução fiscal – ICMS – Alegação de cobrança de juros inconstitucionais, na forma da Lei Estadual no. 13.918/09, além de multa punitiva de natureza confiscatória – Discussão sobre a fórmula de cálculo do débito final (juros sobre multa) – Extinção da execução pela liquidação integral da dívida fiscal - Fato superveniente relevante que reflete na apreciação dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos à execução fiscal – ICMS – Alegação de cobrança de juros inconstitucionais, na forma da Lei Estadual no. 13.918/09, além de multa punitiva de natureza confiscatória – Discussão sobre a fórmula de cálculo do débito final (juros sobre multa) – Extinção da execução pela liquidação integral da dívida fiscal - Fato superveniente relevante que reflete na apreciação dos embargos, os quais, embora tenham natureza de ação e gozem de certa autonomia com a execução, possuem um vínculo indissociável - Extinção da execução que repercute no interesse da contribuinte de rediscutir a cobrança - Autonomia dos embargos que é relativa, já que subordinada à existência da execução - Pretensão recursal que não discute os aspectos jurídicos da confissão de dívida que se consolidou com o recálculo dos consectários legais, incluindo juros e multa punitiva em benefício da parte – Impossibilidade de reavivar o debate da cobrança original, quando esta já não mais existe, porque reformulada pela transação posterior feita com o fisco – Pedido de parcelamento que implica em confissão irretratável do débito fiscal, expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo e desistência dos já interpostos – Regra do artigo 100, § 4o, da Lei Estadual no. 6.374/89 - Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais – Inviabilidade – Verba já inserida no acordo administrativo, com consolidação da dívida fiscal, abrangendo os honorários atinentes à execução e aos embargos respectivos - Valor global quitado que já compreende os honorários decorrentes da cobrança judicial – Orientação do Tema 400/STJ - Exclusão da verba advocatícia – Reforma da sentença, em parte.
2. Recurso parcialmente provido.